Tribunal: TJMT
Processo: 1030044-49.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030044-49.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUSSIARA PIMENTEL DE ABREU - CPF: 353.816.801-63 (APELADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (APELANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR
DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSENCIA DE DELIMITAÇÃO
DO ANO PARA O LICENCIAMENTO
–
MÉRITO -

LICENCIAMENTO VEÍCULAR CONDICIONADO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS - EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA –
IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA
- LEGALIDADE NA COBRANÇA DAS DESPESAS DA APREENSÃO NOS TERMOS DO ART. 271 CTB
- ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2o, DO
CTB

– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, conforme redação do art. 131, § 2°, do CTB, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada.

A liberação do veículo, somente se deve com o pagamento das despesas do guincho e da estadia no pátio por apreensão, devidas, nos termos do artigo 271 do CTB, estabelecendo que a cobrança de diárias do pátio esteja limitada há seis meses.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação com remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1030044-49.2018.8.11.0041
impetrado por
JUSSIARA PIMENTEL DE ABREU
contra ato praticado pelo
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando a imediata liberação do veículo apreendido pela falta de documento de porte obrigatório, independentemente do recolhimento das multas existentes.

Distribuído o
mandamus
, o magistrado
a quo
, em 28/09/2018 deferiu a liminar requerida (ID. 47789007), determinando a autoridade coatora o licenciamento do veículo sem exigência de pagamento das multas.

A sentença concedeu em parte a segurança, para DETERMINAR a autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento do veículo
,
ao prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual, determinar a liberação do veículo mediante o pagamento das taxas de estadia e remoção não superior ao período de 6 (seis) meses, e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos de infração das multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, inclusive a pontuação CNH dela decorrente.

Contrariado, o órgão Estadual de Trânsito – DETRAN/MT, apelou, suscitando, preliminarmente, a inviabilidade da via eleita, ausência de delimitação do ano para o licenciamento. No mérito, alega a ocorrência de dupla notificação das infrações (id. 47789017 e 47789018).

Intimada a parte apelada não apresentou as contrarrazões (ID. 47789021).

A Procuradoria-Geral de Justiça através do Doutor Mauro Delfino César, manifestou-se pelo acolhimento das preliminares e no mérito pelo provimento do presente recurso retificando a r. sentença, para que a ordem seja concedida parcialmente, tão somente, no sentido de assegurar a Impetrante o direito de efetivar o licenciamento do referido veículo, exercício 2018, independentemente do pagamento das multas em questão, bem como a liberação do mesmo, mediante o pagamento das taxas de estadia e remoção, não superior ao período de 6 (seis) meses. (Id. 49157453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consigno que as preliminares de Inviabilidade da Via Eleita e da Ausência
DE DELIMITAÇÃO DO ANO PARA O LICENCIAMENTO
, serão analisadas no mérito do apelo.

Pois bem.

Conforme explicitado no relatório, trata-se remessa necessária de sentença com recurso de apelação que considerou ilegítimo o ato de condicionar a liberação de veículo apreendido, independentemente do recolhimento das multas existentes.

Extrai-se dos autos que a impetrante é proprietária do
veículo
CHEVROLET/CELTA, ano/modelo 2011/2012, placa NPP2422, cor PRETA, Código Renavam 00330160508
, Chassi 9BGRG08F0CG143857, o referido veículo fora apreendido pela falta do porte obrigatório, conforme redação do art. 230, inciso V, da Lei n° 9.503/97.

Narrou, ter sido proibida de reaver o veículo e obter o licenciamento referente ao ano de 2018, tendo o órgão estadual condicionado sua expedição ao recolhimento das multas.

No entanto, deixou de juntar o extrato do veículo emitido pelo site do Detran para comprovar que nenhuma notificação de autuação não foi realizada por duas vezes (dupla notificação) até a data da distribuição do
mandamus
.

O Apelante alega,
preliminarmente, a inviabilidade da via eleita, já que o Mandado de Segurança possui via estrita, logo, não comporta dilação probatória, o que é necessário para a conclusão da lide, que deixou a Impetrante de apresentar documento que garanta seu direito, sendo necessário a denegação da ordem.

Aduz ainda a ausência de delimitação do ano para o licenciamento do veículo, alegando que ao licenciamento é anual e seu fato gerador se renova ano a ano, porém, a Impetrante pugnou pelo licenciamento referente ao ano de 2018, mas a sentença ora combatida não delimitou o exercício para o qual será emitido o CRLV.

No mérito, o Apelante aduz que o ato administrativo combatido foi efetuado, qual seja, a notificação ao proprietário do veículo, ou ao infrator, assim, a alegação de não recebimento da notificação de autuação, necessita dilação probatória, uma vez que no momento da impetração, a Impetrante não comprovou de plano a não expedição da aludida notificação por parte do Impetrado.

Alega que, desde que notificado o infrator, a exigência de negativa de multas para o licenciamento de veículo não constitui abuso, nem ilegalidade, consoante precedentes jurisprudenciais, o que justifica a não concessão da segurança vindicada. Pugnando assim, que seja reformada a sentença prolatada nos presentes autos, uma vez que a apelante responde tão somente por seus atos.

Quanto a inviabilidade da via eleita, ou inadequação da via eleita, o Impetrado assevera que o Mandado de Segurança utilizado, não é o remédio processual apropriado, porquanto, a alegação de nulidade merece dilação probatória, o que não é possível pela via eleita, assim sendo, o
mandamus
deve ser rejeitado.

Não estamos a tratar de prova diabólica, pois embora seja um fato negativo pode ser provado, já que é possível requerer junto ao órgão coator informações sobre o caso.

Se houver demora ou recusa, há ainda a possibilidade de se requerer a prova, em juízo, quando da impetração da inicial, nos termos do §1o, do artigo 6o da Lei 12016/2009,
in verbis
:

“Art. 6
o
A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 1
o
No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição”.

Partindo dessas premissas, verifica-se que a demanda, então, carece de provas, o que contraria a natureza do mandado de segurança.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano. 2. A matéria de fundo do mandamus é a demonstração de plano do direito líquido e certo evidenciado pelas documentações necessárias a fim de comprovar a ilegalidade do ato da autoridade tida como coatora. Caso contrário, o indeferimento da inicial é medida que se torna necessária. (N.U 1037796-09.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

É sabido que a cobrança é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

No caso em tela, a demanda prescinde de dilação probatória, visto que há necessidade de verificar se houve ou não o recebimento das multas. Assim, resta prejudicada a comprovação da liquidez de seu pedido, uma vez que a Impetrante não atende o requisito indispensável da prova pré-constituída, bem como não faz prova do seu direito líquido e certo.

Em que pese, seja ilegal condicionar o licenciamento veicular ao pagamento de multas de trânsito quando não ocorra a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, cumpre ressaltar que a impetrante não conseguiu nos autos demonstrar a falta da dupla notificação.

A matéria inclusive está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula no 127).

Ainda sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si que deve ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

A matéria também está consolidada na Súmula 312 do STJ:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

Assim, da análise detida dos autos constata-se a ausência de documentos que comprovem a ausência de dupla notificação do impetrante quanto as multas por infrações de trânsito aplicadas pelos órgãos de fiscalização em Mato Grosso, sendo esta indispensável para validar o processo administrativo no que tange ao direito de ampla defesa e contraditório.

Com essas considerações,
não há que se falar em
ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora
, já que não restou comprovado nos autos a ciência da impetrante
.

Ademais, a insubsistência das multas implica dilação probatória, matéria de fato, que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança.

A exigibilidade das multas deve ser objeto de prova e contraditório amplo em adequado processo de conhecimento, razão pela qual não há que se falar em nulidade das autuações na situação ora tratada.

Portanto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, notadamente, porque não foi possível aferir a irregularidade da aplicação das multas de trânsito, por meio da via eleita, reformo a r. sentença que concedeu a segurança.

No que se refere a ausência de delimitação do ano para o licenciamento razão assiste ao apelante, sendo certo que o licenciamento veicular é anual, e a impetrante pugnou pela expedição do licenciamento do veículo do ano de 2018, sem o condicionamento de pagamento das multas impostas, o que não ficou declarado expressamente na sentença debatida, entretanto, devido a denegação da segurança, resta prejudicada a matéria.

Por fim, importante ressaltar que a Lei n.o 13.281/16, que alterou a redação do artigo 271 do CTB, estabelecendo que a cobrança de diárias do pátio esteja limitada há seis meses.

Tendo isso, consigno também que, a liberação do veículo, somente se deve com o pagamento das despesas do guincho e da estadia no pátio por apreensão, devidas, nos termos do artigo 271 do CTB.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, acolho as preliminares aduzidas e no mérito DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito, para DENEGAR a ordem concedida no
mandamus
.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação.

Diante disso, em sede de reexame
,
RETIFICO
a sentença reexaminada, para denegar a segurança vindicada, ante a não comprovação da não notificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020